Tribunal: TJES
Processo: 5007318-04.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007318-04.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC.
RECORRIDO: BRUNA DE PRA PREZOTTI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5007318-04.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC.

Advogado do(a) RECORRENTE: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694-A

RECORRIDO: BRUNA DE PRA PREZOTTI
Advogado do(a) RECORRIDO: BERNARDO PEREIRA ROELKE - ES38753

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL NO LOCAL DO INCIDENTE. PERNOITE NO SAGUÃO DO AEROPORTO. ATRASO DE 13H PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Inicialme
nte, a recorrida suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.
Contudo, embora a recorrente repita teses da contestação, há impugnação específica quanto ao valor da condenação e à interpretação do dano moral. Assim, REJEITO a preliminar suscitada e CONHEÇO do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

3 –
Quanto ao mérito, e
m que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que o cancelamento do voo da autora, seguido de uma série de transtornos e um atraso significativo de 13 horas, configura defeito na prestação do serviço.

4 - A
responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento de voo rege-se pelas disposições consumeristas, sendo certo que o cancelamento/atraso do voo por problemas/impedimentos operacionais ou alegação de readequação da malha aérea/ manutenção da aeronave constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

5 – Os documentos colacionados pela recorrente (vouchers de hotel e transporte) referem-se ao aeroporto de Guarulhos/SP e a data de 30/12/2024, sendo que não há prova de que a passageira (autora) tenha recebido hospedagem em Newark (EUA) na noite do atraso.

Pelo contrário, as evidências apontam que a autora pernoitou no saguão do aeroporto apenas com uma manta.

6 -

O dano moral, neste caso, ultrapassa o mero dissabor, destacando-se que a submissão da passageira ao pernoite no chão de aeroporto estrangeiro, sem o devido amparo informacional e material, gera abalo psíquico, cansaço físico e humilhação.

7 – Em relação ao
quantum
devido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, sendo o montante condizente com a gravidade da falha na prestação de serviços (longo atraso e ausência de hospedagem).

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)